Tribunal: TJDFT
Processo: 0703358-03.2023.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PELO PODER PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. ENFRENTAMENTO SUFICIENTE NA DECISÃO RECORRIDA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA. INVIABILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, a fim de perfectibilizar o provimento jurisdicional, não se prestando para a rediscussão da causa.
2. Devem ser rejeitados os embargos de declaração diante da ausência de constatação das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil.
3. O acórdão que enfrenta a matéria discutida e, de forma fundamentada, conclui pela necessidade de fornecimento pelo poder público de medicamento a pessoa necessitada não é omisso. Eventual inconformidade com os argumentos constantes no acórdão deve ser manejada pela via própria.
4. Embargos de declaração rejeitados.